Tribunal: TJES
Processo: 5013230-26.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013230-26.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE/APELADO: ALDEIR SEMENSATO DA COSTA
APELADO/APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL
. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento, condenando a instituição financeira à restituição do valor do seguro prestamista, corrigido monetariamente e acrescido de juros, além de impor ao autor a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A legalidade da tarifa de registro de contrato e de cadastro.

3. A configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista e a forma de devolução do indébito.

4. A forma de incidência dos critérios de atualização da condenação e do cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

5. A cobrança da tarifa de registro de contrato é legítima quando o gravame é efetivamente anotado nos registros do veículo e o seu valor não caracteriza onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).

6. A tarifa de cadastro é admitida nos contratos firmados após a Resolução CMN 3.518/2007, desde que não configure onerosidade excessiva, o que tampouco se verifica no caso concreto.

7. Diante da caracterização de grupo econômico e da falta de efetiva comprovação de escolha livre por parte do consumidor (Tema 972/STJ), a contratação do seguro prestamista há de ser considerada nula, ensejando a restituição em dobro do valor cobrado a esse título (EAREsp n.º 676.608/RS).

8. A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E desde o desembolso até a citação, a partir de quando, com o acréscimo dos juros de mora, há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a cumulatividade.

9. Os honorários advocatícios devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela parte, (Tema 1.076/STJ).

IV. Dispositivo

10. Apelo autoral conhecido e parcialmente provido parcialmente provido para estabelecer a repetição em dobro do indébito relativo ao seguro prestamista.

11. Recurso da instituição financeira Requerida conhecido e desprovido.

12. Sentença reformada de ofício para fins de adequação dos consectários legais da condenação e da base de cálculo da verba honorária de sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos para dar parcial provimento ao apelo autoral e negar provimento à insurgência da instituição financeira Requerida, retificando de ofício a parte dispositiva da sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de dois recursos de apelação interpostos por ALDEIR SEMENSATO DA COSTA, de um lado, e por STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. (nova razão social do BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.), de outro, contra sentença de id 10642533, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão revisional deduzida proemial tão somente para condenar a instituição financeira Requerida
“a reembolsar, de maneira simples, o indébito do seguro prestamista, avaliado em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir do momento da citação”
.

Por reputar configurada a sucumbência mínima da Requerida, o douto Juízo
a quo
, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condenou o Requerente a suportar, por inteiro, as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça previamente deferida nos autos.

Em seu arrazoado recursal (id 10642635), postula o Requerente, em abreviada síntese, a reforma da sentença a fim de que sejam reconhecidas
(i)
a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de cadastro; e
(ii)
a existência de má-fé capaz de ensejar a repetição em dobro do indébito.

Já a instituição Requerida aduz, em suas razões (id 10642636), que não houve venda casada capaz de macular a contratação do seguro prestamista, postulando, sob tal argumento, a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

O Requerente apresentou contrarrazões no id 10642643, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
.

Conquanto intimada, a Requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de sua contraminuta recursal.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de apelação interpostos por ALDEIR SEMENSATO DA COSTA, de um lado, e por STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A. (nova razão social do BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.), de outro, contra sentença de id 10642533, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão revisional deduzida proemial tão somente para condenar a instituição financeira Requerida
“a reembolsar, de maneira simples, o indébito do seguro prestamista, avaliado em R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir do momento da citação”
.

Por reputar configurada a sucumbência mínima da Requerida, o douto Juízo
a quo
, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, condenou o Requerente a suportar, por inteiro, as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça previamente deferida nos autos.

Em seu arrazoado recursal (id 10642635), postula o Requerente, em abreviada síntese, a reforma da sentença a fim de que sejam reconhecidas
(i)
a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de cadastro; e
(ii)
a existência de má-fé capaz de ensejar a repetição em dobro do indébito.

Já a instituição Requerida aduz, em suas razões (id 10642636), que não houve venda casada capaz de macular a contratação do seguro prestamista, postulando, sob tal argumento, a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

O Requerente apresentou contrarrazões no id 10642643, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
.

Conquanto intimada, a Requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para oferecimento de sua contraminuta recursal.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço de ambos os recursos e passo a analisar a controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça, cujo cerne cinge-se à verificação da legalidade de determinadas cláusulas previstas em contrato de financiamento firmado para fins de aquisição de veículo automotor (id 10642528) e à forma de devolução de valores atinentes à eventuais cobranças indevidas.

1. DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

A teor da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008
a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária”
(STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

Esse entendimento acabou sendo consagrado na definição do Tema Repetitivo n.º 958, oportunidade em que o Tribunal da Cidadania assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, nos termos da ementa colacionada a seguir:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] .

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

[...]

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ, REsp n.º 1.578.553/SP, Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28.11.2018, DJe 06.12.2018)”

O contrato objeto do litígio foi firmado pelas partes em 09.07.2021 (id 10642528), encontrando-se, pois, no âmbito de incidência do aludido precedente.

Para além disso, infere-se dos autos que a cobrança em questão corresponde a um serviço efetivamente prestado, posto constar do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo anotação do ônus decorrente da alienação fiduciária do bem junto ao órgão de trânsito competente (id 10642519, p. 03).

A importância histórica de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), ademais, não se revela excessivamente onerosa, sobretudo quando comparada ao valor total da operação de crédito, qual seja R$ 117.326,24 (cento e dezessete mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).

2. DA TARIFA DE CADASTRO

De acordo com o enunciado n.º 566 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução n. 3.518/2007, em 30/4/2008
,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”
.

Desta feita, considerando que o contrato discutido nos autos foi celebrado, como visto, em 09.07.2021 (id 10642528), a tarifa de cadastro, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em estrita observância à regulamentação aplicável, revela-se legal.

Além disso, o valor estipulado a esse título, equivalente a R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais), não caracteriza, em meu sentir, onerosidade excessiva, tampouco vantagem desarrazoada, mormente porque representa menos de 1% (um por cento) do valor total pago ao final da operação.

Aliás, de acordo com os dados levantados pela autoridade monetária nacional
1
, o valor máximo para cobrança de tal rubrica, na época contratada, foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido estipulada, no caso concreto, mais próxima ao preço médio praticado no segmento de “Bancos Privados”, apurado em R$ 673,93 (seiscentos e setenta e três reais e noventa e três centavos).

3. DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais de n.º 1.639.259/SP e 1.636.320/SP, também submetido à sistemática dos repetitivos (Tema 972/STJ), firmou tese vinculante no sentido de que,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Tem-se, pois, que, embora admitida a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, devendo ser demonstrado que o consumidor optou voluntariamente pela contratação do seguro.

Do exame do instrumento de ajuste firmado pelas partes, colhe-se expressa menção à celebração de Seguro de Proteção Financeira com a Zurich Santander BR Seguros, mediante o pagamento de prêmio no valor total de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), regido pelas seguintes estipulações contratuais:

“6.
DO SEGURO
: O EMITENTE poderá, a seu exclusivo critério, contratar, uma ou mais modalidades de seguros estipuladas no Quadro VI – Especificação do Credito, mediante assinatura(s) da(s) proposta(s) de adesão e aceitação pela(s) Seguradora(s), passando esta(s) a integrar(em) a presente CÉDULA.

6.1. Se contratada a opção de financiamento de SEGURO(S), o EMITENTE reconhece que tal(is) SEGURO(s) foi(ram) contratado(s) por sua iniciativa, bem como que a responsabilidade por sua contratação é de sua exclusiva responsabilidade, ainda que tal contratação, por sua expressa autorização, tenha sido providenciada pelo Banco.

6.1.1 Para a consecução do seguro proteção financeira o EMITENTE, o(s) AVALISTA(S) e cônjuge ou companheiro(a) respectivo, se houver, autorizam, desde já, o BANCO a fornecer à seguradora, mediante solicitação desta, as informações relativas a esta CÉDULA.

6.2. A “Vigência” do seguro em quantidade de meses, especificada no QUADRO VI – ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO, 6 – Financiamento do(s) Seguro(s), poderá não corresponder à quantidade de parcelas fixada no Quadro VI – ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO, 7 – Especificação do Crédito Consolidada. Sempre que isso ocorrer e, também, sempre que o valor de Cobertura (Casco e Responsabilidade Civil Facultativa) defasar-se em relação ao valor de mercado do VEÍCULO, o EMITENTE será responsável por providenciar a renovação e/ou a atualização do(s) SEGURO(S), a seu exclusivo critério e custo, não havendo qualquer responsabilidade ou obrigação por parte do BANCO para tal(is) providência(s).

6.3. O BANCO se reserva no direito de não aceitar financiar um ou mais prêmios de seguros, a seu critério. O EMITENTE declara ter ciência dos riscos cobertos e os excluídos; limite máximo de cobertura; recusa, redução ou cancelamento da cobertura; perda de direitos; assim como de todos os termos contidos na(s) proposta(s) de adesão, sendo que todo e qualquer fato que venha a ensejar discussão judicial ou extrajudicial quanto a contratação do(s) seguro(s) não poderá ser arguido para inadimplemento de quaisquer das obrigações assumidas pelo EMITENTE e/ou AVALISTA(S).” [id 10642528, pp. 09/10]

Embora a redação das aludidas cláusulas prestigie, em princípio, a autonomia da vontade das partes contratantes, a instituição financeira Requerida não logrou comprovar que a contratação resultou, de fato, de uma opção livre e consciente do Requerente, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o Grupo Santander, o qual, ao tempo da celebração do ajuste
sub examine
, ainda detinha 50% (cinquenta por cento) das ações do Banco PSA Finance Brasil S.A., conforme se depreende de notícia veiculada pelo próprio Grupo Stellantis
2
, o que sugere vinculação automática ao contrato de adesão, impondo-se, assim, o reconhecimento de tal estipulação, como bem consignou o douto Juízo
a quo
.

4. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Ratificada, pois, a abusividade da cobrança do seguro prestamista no caso concreto, resta verificar se o correlato valor deve ser restituído de forma simples ou em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A esse respeito, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.º 676.608/RS, que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
“
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ, EAREsp n.º 676.608/RS, Relator: Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.10.2020, DJe de 30.03.2021).

Tal orientação, dotada de inequívoca eficácia persuasiva, há de ser observada a partir da publicação do referido aresto, verificada em 30.03.2021, impondo-se, pois, a sua aplicação ao caso dos autos, visto que a contratação que deu ensejo à cobrança indevida ocorreu em 09.07.2021 (id 10642528).

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto aos critérios de atualização da condenação e aos honorários advocatícios de sucumbência, matérias de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal da Cidadania, podem ser revistas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
. Nesse sentido: AgInt no REsp n.º 1.967.170/RS, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2022, DJe de 29.06.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n.º 2.055.080/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23.08.2022, DJe de 09.09.2022).

Por se tratar, na espécie, de responsabilidade civil de cunho contratual, a repetição em dobro do indébito deverá ser acrescida de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir do pagamento do prêmio do seguro prestamista, até a data da citação, a partir de quando, com o acréscimo dos juros de mora, há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
.

Noutro giro, assentado o caráter residual do valor da causa enquanto base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência (Tema 1.076/STJ), a apuração da verba fixada na primeira instância deve tomar como parâmetro o proveito econômico obtido pela Requerida com o deslinde da lide, correspondente à diferença entre a quantia postulada na exordial e a condenação que lhe fora imposta.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo autoral e a este confiro parcial provimento para, com a reforma pontual da sentença fustigada, determinar que a repetição do indébito se dê em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ato contínuo, conheço do recurso interposto pela instituição Requerida e lhe nego provimento, deixando, contudo, de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, dada a ausência de prévia estipulação de verba honorária em seu desfavor.

Por derradeiro, retifico, de ofício, a parte dispositiva da sentença a fim de estabelecer
(i)
a incidência, sobre o valor da condenação, de correção monetária, pelo IPCA-E, desde o desembolso até a data da citação, a partir de quando, com o acréscimo dos juros de mora, há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bis in idem
; e
(ii)
o cálculo da verba honorária a partir do proveito econômico obtido pela Requerida, mantida, contudo, a condição suspensiva de sua exigibilidade (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1
>. Acesso em 24 jan 2025.

2
Disponível em: <
https://www.media.stellantis.com/br-pt/corporate-communications/press/stellantis-fecha-acordo-com-santander-brasil-para-impulsionar-criacao-de-valor
>. Acesso em 24 jan 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Voto com o relator.